Tribunal: STF
Processo: RHC 214632
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação penal transitada em julgado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Causa de aumento. Fração estipulada. Proporcionalidade. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Damasio Antonio dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.478/SP (evento 38). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006) (eventos 1, fls. 9-33 e; 26). 



    Extraio do acórdão recorrido:



     “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO EM UM QUARTO DA PENA EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DO ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a desproporcionalidade na fração de aumento decorrente da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Argumenta que “ao sopesar o aumento impingido à pena do réu deve o aplicador da lei se ater ao número de causas de aumento nas quais incidiu o autor do delito, que são sete (incisos I a VII do art. 40 da Lei nº 11.343/2006), mostrando-se desarrazoado aumento superior a 1/6 se houve a incidência de apenas uma causa de aumento, em especial quando se tem em conta o alegado envolvimento de apenas um adolescente na conduta reputada criminosa”. Requer a redução da fração em seu mínimo legal de 1/6 (um sexto) (evento 44). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 61).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    No caso, não prospera o pleito de redimensionamento da pena, com redução da fração de aumento decorrente da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal local, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância anterior, ressaltou “Bem caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06, pois, diante de todo o conjunto probatório coligido, o envolvimento do adolescente Alef na associação havida entre os apelantes restou bem demonstrado. Assim, uma vez que citada causa possui natureza objetiva, tendo o crime sido praticado envolvendo adolescente, é circunstância que sempre aumenta a pena. O aumento no patamar de ¼ determinado em sentença, mostrou-se adequado para as circunstâncias, tendo o d. magistrado mencionado como causa de tal acréscimo o intenso envolvimento de Alef na venda de entorpecentes, evidenciado pelas diversas conversas havidas entre Ana Paula e Damásio” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça consignou idônea a fundamentação empregada pela Corte estadual, tendo em vista “[o] intenso envolvimento do adolescente na venda dos entorpecentes” (destaquei). Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, em que pese a irresignação da d. Defesa, uma vez que embasada a fração de aumento da agravante na intensidade do envolvimento adolescente, sobrinho de uma das rés, mormente se tratando de associação para o tráfico, de caráter estável e com papéis bem delineados, atrelada ao PCC, apta a ensejar maior reprovabilidade da conduta.



    Veja-se que o referido aumento se deu em razão de circunstâncias idôneas, verificadas in concreto.



    Nesse sentido, o v. acórdão do Tribunal de origem (fls. 18-29, grifei):



    ‘Por meio das interceptações, também se constatou que o menor Alef (interceptação de fls. 42, 47, 49, 51 e 61) era responsável por vender drogas na residência e também em um ginásio.



    [...]



    Verifica-se, ainda, a estabilidade da associação, que atuava atrelada ao PCC, organização mantida por meio de uma extensa rede marginal que atua dentro e fora dos presídios. A ramificação de que aqui se trata revela-se nitidamente e deixa entrever seu caráter estável.



    [...]



    Bem caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06, pois, diante de todo o conjunto probatório coligido, o envolvimento do adolescente Alef na associação havida entre os apelantes restou bem demonstrado.



    [...]



    O aumento no patamar de ¼ determinado em sentença, mostrou-se adequado para as circunstâncias, tendo o d. magistrado mencionado como causa de tal acréscimo o intenso envolvimento de Alef na venda de entorpecentes, evidenciado pelas diversas conversas havidas entre Ana Paula e Damásio.’



    (...).” 



     



    Nesse contexto, revela-se idônea, no caso, a fração de aumento de pena, presente a circunstância referida (participação de adolescente) e, especialmente, a fundamentação adotada nas instâncias anteriores. Desse modo, não se constata desproporcionalidade no resultado dosimétrico alcançado, obedecidos os limites entre 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), constantes do art. 40 da Lei 11.343/2006.



    Nesse prisma, “cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.’ (HC 107620, Rel. Dias Toffoli). Descabe, lado outro, ‘adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos” (RHC 116.676, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico. 



    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017).



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). 



    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora